Tribunal: TJDFT
Processo: 0041392-91.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS. ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VERIFICADA. SÚMULA 150 DO STF. OBSERVÂNCIA DO MESMO PRAZO PARA O EXERCÍCIO DA PRETENSÃO ORIGINAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Transcorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III e §§1o, 2o e 4o, do CPC, em redação anterior à Lei n.o 14.195, de 26/08/2021, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional intercorrente.
2. A contagem do prazo de prescrição intercorrente utiliza-se do entendimento consagrado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal - STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
3. A ação de cobrança de dívidas líquidas constante de instrumento particular tem prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
4. In casu, a decisão que determinou a suspensão do feito executivo se deu no dia 03/07/2017. Assim, a prescrição intercorrente da pretensão executória teve como termo inicial o dia 04/07/2018. Considerando que o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, tem-se que a pretensão executiva para o recebimento do empréstimo bancário foi fulminada pela prescrição intercorrente no dia 04/07/2023, o que torna incensurável a sentença recorrida.
5. RECURSO DESPROVIDO.